Tribunal: TJMT
Processo: 0019920-79.2018.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019920-79.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANILO BATISTA DEKERT - CPF: 021.118.181-19 (APELADO), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), KEILA OZANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 059.418.801-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA SUSTENTAR DECRETO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CPP – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A manutenção da sentença absolutória do apelado torna-se medida de rigor, porquanto do conjunto probatório existente nos autos remanescem dúvidas quanto à configuração do crime de ameaça narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado o disposto no art. 386, VII, do CPP, prestigiando o
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 0019920-79.2018.8.11.0055, que absolveu

Danilo Batista Dekert
da prática da contravenção penal de vias de fato (LCP, art. 21) e do crime de ameaça (CP, art. 147,
caput
), ambos c/c o art. 61, inciso II, alínea ‘
f
’, do Código Penal, em concurso material (CP, art. 69),
com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, postulando a condenação do apelado pela prática do crime de ameaça no âmbito doméstico (CP, art. 147,
caput,
c/c o art. 61, inciso II, alínea ‘
f
’), sustentando que as provas colhidas durante a instrução evidenciam a ocorrência dos fatos narrados na denúncia (Id. 132981212).

Em suas contrarrazões, a defesa requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 132981215).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo ministerial (Id. 133465659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 5 de fevereiro de 2018, por volta das 18h30min, na cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, prevalecendo-se das relações domésticas, o acusado
Danilo Batista Dekert
praticou vias de fato contra sua ex-companheira Keila Ozana Pereira da Silva, empurrando-a, e nas mesmas circunstâncias de tempo e local, também proferiu ameaças contra a vítima, dizendo:
“eu só ando armado, se eu for preso, um dia eu saio”
.

Em síntese, a
denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
01° FATO.

(...) vítima e denunciado foram conviventes por aproximadamente 03 (três) anos, estando separados há 01 (um) ano a época dos fatos, e que possuem uma filha em comum, a criança Emilly Victória Silva Dekert, de 03 (três) anos e 01 (um) mês.

Ocorre que na data dos fatos, o denunciado foi até a casa da vítima, com a qual discutiu por ela ter cobrado alimentos da criança que ele deixou de depositar. Em seguida, a insultou, chamando-a de burra e analfabeta, após o que a empurrou.

02° FATO.

No dia 05 de fevereiro de 2018, por volta das 18h30min, nesta cidade e Comarca de Tangara da Serra, o denunciado DANILO BATISTA DEKERT, vulgo “MURALHA”, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ameaçou, por palavras, a vítima Keila Ozana Pereira da Silva, sua ex-companheira, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte. (...)”
(Id. 132981206, pp. 23-25).

Diante desses fatos, o acusado
Danilo Batista Dekert
foi denunciado pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147,
caput
) e da contravenção penal de vias de fato (LCP, art. 21), no âmbito doméstico (CP, art. 61, inciso II, alínea ‘
f
’), em concurso material (CP, art. 69). Após a instrução processual, o acusado foi absolvido das imputações constantes da denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o Ministério Público insurgiu-se perante esta Corte Revisora, aduzindo que
“os dizeres do acusado consistiram em ameaça do tipo implícito, de forma a causar forte temor à vítima, que, então, o representou criminalmente
”, razão pela qual entende que a condenação do apelado pelo crime de ameaça é medida de rigor.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado tanto na fase inquisitiva como em juízo, o
acusado Danilo
narrou que houve um desentendimento entre ele a vítima em razão do pagamento da pensão da filha que possuem juntos. Disse que Keila ficou exaltada e começou a ofendê-lo, negando que tenha a agredido ou ameaçado:

“
(...) QUE o interrogando trabalhava como vigilante terceirizado na UPA, mas o seu salário estava atrasado há três meses; QUE a vítima disse para o interrogado que precisava do dinheiro e disse que o interrogando não ligava para a criança; QUE no dia dos fatos o interrogando achou melhor ir à casa da vítima juntamente com a sua atual esposa Camila da Cruz Strambek; QUE chegando lá o interrogando desceu da motocicleta e foi explicar para a vítima o acontecido; QUE a vítima disse que o interrogando não ligava para a filha etc.; QUE esses fatos não são verdade que o interrogando inclusive já chegou a pedir várias vezes uma conta bancária para a vítima para fazer os depósitos, mas até hoje ela ainda não fez; QUE a vítima começou a falar sobre os exames da criança; QUE o interrogando disse ‘me dá os exames que como trabalho na UPA, eu vou correr atras’; QUE de início a vítima entregou, que o interrogando olhou os exames e disse: ‘esses exames em qualquer postinho faz, você poderia ter dado entrada neles na UPA também’;
QUE nessa hora a vítima disse: ‘você acha que sou burra, analfabeta?’ e foi para cima do interrogando apertando a mão dele para pegar os exames de volta; QUE o interrogando entregou os exames e disse para a esposa Camila vamos embora
; QUE em relação a denúncia da vítima em dizer que o interrogando só anda armado, este disse que uma semana antes dos fatos, a vítima foi até a UPA com a filha;

QUE a vítima disse que queria falar com o interrogando este por sua vez estava trocando de turno e não poderia falar com ela de jeito nenhum, que a vítima ficou brava e disse para o interrogando que não tinha medo dele pelo fato de andar armado; QUE o interrogado diz que só usa arma de fogo no trabalho e quando sai tem que devolver para o próximo vigilante e que não possui arma de fogo;
QUE perguntado se injuriou e ameaçou a vítima, o interrogando disse que não, pois sabe que pelo fato de trabalhar como vigilante não pode responder por crimes
; QUE o interrogado pede a juntada de mensagens onde o marido da vítima de nome Rodrigo o ameaçou, bem como mensagens enviadas pela vítima, contudo o interrogado não deseja representar contra Rodrigo e indica como testemunha a sua esposa Camila (...)
” (Id. 132981206, p. 47; relatório de mídia de Id. 135177188).

Ouvida na fase inquisitiva, a
vítima Keila Ozana Pereira da Silva
narrou que foi agredida/empurrada pelo réu e, em seguida, ele a ameaçou de morte:

“
(...) QUE por três anos, diz ter convivido em situação conjugal de fato com Danilo Batista Dekert, que estão separados de corpos há um ano e possuem uma filha em comum, a criança Emilly Victoria Silva Dekert, atualmente com três anos e um mês de idade. Que em horário aproximado das 18h30min da tarde do dia de hoje, 05/02/2018, diz que Danilo Batista foi na sua casa, e nesse local discutiu consigo porque havia cobrado alimentos da criança que ele deixou de depositar. Que ao expor para Danilo Batista requisições de exames que a criança precisa ser submetida, diz que ele xingou a si dizendo: “você e burra, analfabeta”.
Que Danilo Batista terminou por empurrar a si e lhe ameaçar de morte dizendo: ‘eu só ando armado, se eu for preso, um dia eu saio”. Que Danilo Batista afirmou que somente andava armado porque ele e vigilante patrimonial e exerce sua função no pronto socorro municipal desta cidade.
Que os fatos acima narrados ocorreram dentro da casa habitada por si e não houve testemunha ocular do feito, acrescentando que não possui lesões (...)
” (Id. 132981206, p. 35).

Ao ser ouvida na fase judicial, a vítima Keila destacou que aquela situação foi um fato isolado e, ao ser indagada pelo representante ministerial, mencionou a existência de arma de fogo, consoante consignou a magistrada sentenciante,
in verbis
:

“
(...) Foi um fato isolado. (...) Ele compareceu na minha casa com a ex mulher dele e aí eu fui cobrar uma pensão que já tinha um tempo que ele não pagava né, e aí ele achou ruim (...) começou a gritar na rua com escândalos, me ofender, me chamar de burra e me ameaçar, tipo assim, na época lá ele pegou e falou que ele andava armado, que se ele fosse preso, eu falei que ia colocar ele na cadeia se ele não pagasse pensão, (...) e aí ele falou que se ele fosse preso ele ia sair de lá e isso pra mim foi uma ameaça, né.” (01m30s).

A seguir, indagada pelo D. Promotor se o réu mencionou algo relacionado a arma de fogo (02m35s), a vítima respondeu:

“Sim. (...) Ele falou pra mim que tinha arma de fogo né, até porque hoje ele trabalha né, ele tem uma empresa né de segurança, e naquela época ele tipo começou a se achar pra cima de mim né, me humilhou muito (...)”.

Ele chegou a dizer “eu só ando armado, se eu for preso um dia eu saio”? (Promotor)

“Sim” (Vítima)
(trecho da sentença de Id. 132981210; relatório de mídia de Id. 135177188).

Ouvida apenas na fase inquisitiva, a informante
Camila da Cruz Strambeck
, esposa do acusado, narrou que a vítima teria enviado mensagens para o réu cobrando a pensão da criança e que eles passaram na residência de Keila para “
dar satisfações
”, mas que ela já os recebeu com ofensas e que o acusado não a agrediu ou ameaçou:

“
(...) QUE é esposa de Danilo; QUE o Danilo trabalhava em uma empresa terceirizada na UPA como vigilante; QUE Danilo estava sem receber o salário há mais de setenta dias; QUE dias antes do fato, a mãe de Danilo recebeu uma ligação da Keila cobrando a pensão e dizendo que a criança precisava de remédios e a mãe de Danilo por sua vez ligou para a declarante e esta informou Danilo sobre o ocorrido; QUE nesse mesmo dia a declarante estava na UPA aguardando Danilo sair do trabalho; QUE a Keila também estava na UPA com a criança, mas na correria em que Danilo estava para trocar o plantão ele acabou não dando atenção para Keila e a filha deles; QUE a Keila saiu de lá sem conversar com Danilo; QUE depois que Keila saiu passou a enviar para Danilo mensagens dizendo que precisava do dinheiro da pensão e medicamentos e exames para a filha deles; QUE no dia dos fatos 05/02/2018, Danilo e a declarante foram à casa da vítima de motocicleta, pois Danilo iria dar satisfações a Keila sobre o não pagamento da pensão; QUE chegando ao local a vítima já começou a ofender Danilo o chamando de mau pai, que não pagava pensão; QUE a vitima entrou dentro de casa e pegou umas requisições de exames e mostrou para o Danilo; QUE Danilo disse que iria agilizar os exames na UPA, mas
na hora de ir embora a Keila segurou Danilo pela mão e tomou os exames de volta; QUE em momento algum Danilo a chamou de burra ou analfabeta, Danilo somente disse que ele conseguiria agilizar os exames, tendo em vista que trabalha no hospital; QUE perguntado se Danilo ameaçou a vítima de morte, a declarante disse que não e que Danilo não anda armado ele só usa arma no trabalho
(...)
” (Id. 132981206, pp. 68-69).

Os relatos do acusado Danilo e de sua esposa Camila foram corroborados pelas mensagens de texto colacionadas no Id. 132981206, pp. 53-60, onde é possível perceber uma discussão entre vítima e réu em razão da pensão da criança, oportunidade em que a ofendida o insulta e ameaça. Além disso, as mensagens colacionadas no Id. 132981206, pp. 61-65, denotam que o acusado também foi ameaçado pelo esposo de Keila.

Nota-se, portanto, que o único elemento de prova que indica que o acusado efetivamente proferiu ameaças contra a vítima são as suas declarações, entretanto, as próprias palavras da ofendida se mostram duvidosas quando comparadas a outros elementos jungidos aos autos, especialmente as mensagens de textos anexadas no Id. 132981206, pp. 61-65.

Com efeito, indagada pela defesa se de qualquer forma ameaçou ou ofendeu o réu, a ofendida negou os fatos, imputando ao acusado a origem de toda a desavença (relatório de mídia de Id. 135177188), situação que enfraquece sobremaneira os relatos da ofendida quando confrontados com as mensagens mencionadas, com o depoimento da informante Camila e com o interrogatório do acusado.

Nesse contexto, constato que a versão apresentada pelo órgão acusatório em relação ao apelado não foi corroborada por outros elementos de provas colhidos sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa que gerassem a certeza necessária para embasar um decreto condenatório.

Ressalto ainda que tal conclusão é imperativa não porque tenha desconsiderado o depoimento da vítima, mas sim, pela impossibilidade de se extrair de todo o conjunto probatório, uma segura convicção acerca da prática do crime de ameaça narrado na denúncia.

Sendo assim, apesar das assertivas ministeriais, é imprescindível a observância do princípio do
in dubio pro reo
, em favor do apelado, mantendo-se, destarte, a absolvição.

Sobre a matéria, o professor Guilherme de Souza Nucci faz a seguinte ponderação:

“
(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e conseqüencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (...)

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, pp. 44-45 e 689). Grifamos.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
para manter a sentença que absolveu
Danilo Batista Dekert
das imputações descritas na denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022